Tribunal: STF
Processo: RE 1388220
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171, §3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 109, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. ARTIGO 109, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 296, §1°, DO CÓDIGO PENAL. FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO. CRIME-MEIO. ESTELIONATO. ARTIGO 171, §3°, DO CÓDIGO PENAL. TENTATIVA. ARTIGO 171, §3° C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. CRIME CONTINUADO. APELO DESPROVIDO. 



    I. Trata-se de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública da União em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal Criminal de São Paulo/SP, que condenou o réu SILVIO VENÂNCIO DA SILVA como incurso nos delitos previsto no artigo 171, §3°,(por seis vezes), no artigo 171, §3°, c/c artigo 14, inciso II, (por quatro vezes), em continuidade delitiva, na forma do artigo 71, todos do Código Penal. 



    II. Não assiste razão a alegação de incompetência da justiça federal, porquanto, em que pese a falsificação ter se exaurido no crime de estelionato, o interesse da União decorre da utilização de selos e símbolos públicos federais o que por si só, atinge diretamente a fé pública e a confiança que a população deposita nos símbolos que representam a Administração Pública Federal, o que conduz à aplicação do artigo 109, inciso IV, da Constituição da República. 



    III. A materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas. O dolo do réu exsurge das próprias circunstâncias fáticas e das provas produzidas nos autos. 



    IV. Dosimetria da pena revista. Entendo que os argumentos lançados nas razões recursais do réu não se prestam a fixar a pena-base no mínimo legal. Todavia, ocorreu excesso na aplicação da pena de reclusão e na fixação da multa, configurando error in judicando, de modo que é caso de reforma da sentença nesse ponto. V. Dessa maneira, mantendo a existência das três circunstâncias judiciais desfavoráveis, redimensiono a pena-base para 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 1 (um) dia de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa. 



    VI. Na segunda fase, não foram consideradas quaisquer atenuantes ou agravantes, o que resta mantido. 



    VII. Na terceira fase, mantenho a aplicação da causa de aumento do §3° do artigo 171 do Código Penal, à fração de 1/3 fixada na sentença, uma vez que o delito também foi perpetrado contra entidade de direito público (Receita Federal, Policia Federal e Ministério Público Federal). Razão pela qual a pena deve ser fixada em 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 11 (onze) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa. 



    VIII. Na terceira fase do delito tentado, mantenho a aplicação da causa de aumento do §3° do artigo 171 do Código Penal, à fração de 1/3 fixada na sentença e a causa de diminuição em relação a tentativa em seu patamar mínimo de 1/3, tendo em vista o estágio avançado do iter criminis percorrido pelo agente, nos moldes previstos no artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal. Razão pela qual a pena deve ser fixada em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa. 



    IX. O delito do artigo 171, §3°, do Código Penal foi praticado por seis vezes na modalidade consumada e cinco vezes na modalidade tentada, em semelhantes condições de execução. Desta forma, entendo que deve ser conservada a regra da continuidade delitiva, prevista no artigo 71 do Código Penal. Considerando a pena do estelionato consumado com a incidência de 2/3 relativos a continuidade delitiva, a pena definitiva deve ser fixada em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa. 



    X. Em obediência à proporcionalidade que a pena de multa deve guardar com a pena privativa de liberdade, bem como de acordo com o sistema trifásico de dosimetria da pena, reformo a pena de multa para 30 (trinta) dias-multa, conservado o valor do dia-multa fixado na r. sentença recorrida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 



    XI. Assim, considerada a pena de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 8 (oito) dias de reclusão, fixo o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2°, "b", do Código Penal, dadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, que autorizam, à luz do artigo 33, § 3°, do Código Penal, a fixação de regime mais consentâneo com a finalidade da pena, não estando adstrito unicamente ao quantum estipulado. 



    XI. Da mesma forma, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o réu não preenche o requisito do artigo 44, inciso III, do Código Penal. 



    XII. Por conseguinte, quanto ao prequestionamento da matéria para fins recursais, observa-se que não houve qualquer desrespeito à norma constitucional ou a federal, principalmente, não ocorreu nenhuma violação aos princípios da individualização da pena e da não culpabilidade, previstos no artigo 59 do Código Penal e artigo 5 0 , incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal. 



    XIII. Recurso da Defensoria Pública da União desprovido. 



    XIV. De oficio, redimensiono a pena para 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 8 (oito) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 109, IV, da Constituição Federal. 



    O recorrente alega, em síntese, que “o patrimônio afetado foi particular e, apenas de modo reflexo ou indireto, afetou o interesse da União, o que não leva a competência para a Justiça Federal”. 



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, para divergir das razões do acórdão recorrido seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Deveras, o Tribunal a quo, ao decidir matéria de sua competência, assim se manifestou quanto ao ponto ora impugnado: 



    “Com efeito, não assiste razão a alegação de incompetência da justiça federal, porquanto, em que pese a falsificação ter se exaurido no crime de estelionato, o interesse da União decorre da utilização de selos e símbolos públicos federais o que por si só, atinge diretamente a fé pública e a confiança que a população deposita nos símbolos que representam a Administração Pública Federal, o que conduz à aplicação do artigo 109, inciso IV, da Constituição da República.” 



    Desse modo, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confira-se: 



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FRAUDE DE SERVIÇO. VERBAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INTERESSE DA UNIÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca do interesse da União, o que atrairia a competência para o âmbito da Justiça Federal, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a Justiça Federal é competente para processar e julgar ações penais relativas a desvio de verbas do Sistema Único de Saúde” (ARE 999.247, Rel. Min. Edson Fachin). Nesse sentido, veja-se ainda o AI 707.133-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.136.510-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 06/09/2018)



    “EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 431.602, AgR-quarto, Red. p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 01/02/2016)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 



    A Súmula 279 é peremptória: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65) (Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de setembro de 2022. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente